Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar à autora a importância de R$ 5.787,29 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte nove centavos).
2) A recorrente alega error in procedendo, sob o argumento que houve supressão no seu direito de produzir prova oral. Sustenta que a dívida não é sua e que jamais teve contato pessoal com a recorrida, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Recurso próprio, tempestivo (ID 37788418) e com o preparo devidamente recolhido (ID 37788423 e 37788424).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 37788428).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadramento nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5) Nos termos da sentença a recorrida comprovou que houve o empréstimo, por meio de seu cartão de crédito, da importância de R$ 8.680,59 em favor da ré, valor dividido em 6 parcelas de R$ 1.446,77, referente à aquisição de peças de vestuários junto à empresa Confecções Açucena LTDA., conforme documentos de IDs 37787493 e seguintes. A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. O fato da nota fiscal no valor total de R$ 12.212,59 ter sido emitida em nome de Aline Soares dos Santos – ACS Comércio de Roupas, CNPJ n° 27.336.048/0001-21 (ID 37787498), por si só, não comprova que a ré não conhecia pessoalmente a recorrida ou mesmo que á dívida não foi por ela assumida, sobretudo pelo fato da autora ter comprovado que a recorrente efetuou o pagamento de parcela da dívida, conforme comprovante de ID 37787500. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, devendo, portanto, a recorrente responder pela dívida contraída.
6) O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A recorrente deixou de informar nos autos qual fato pretendia comprovar por meio de prova testemunhal. No caso, verifica-se que as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou de erro no procedimento.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Fica a parte recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.